Tribunal: TJMT
Processo: 0007440-33.2017.8.11.0046
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007440-33.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), IRONES GIUSSANI - CPF: 363.094.511-20 (APELANTE), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007440-33.2017.8.11.0046

Apelação no 000744-33.2017.811.0046

Apelante:
Irones Giussani

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO -
EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ENCERROU, DE FORMA CONJUNTA, O PROCESSO DA EXECUÇÃO E O DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALTA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A EXECUÇÃO – NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO, OBSERVADO O LIMITE DE 20% ORIENTADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP 1.520.710/SC.

A fixação dos honorários advocatícios apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente, as duas ações. Caso contrário, cada ação há que ter seu arbitramento próprio, observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior
(REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007440-33.2017.8.11.0046

Apelação no 000744-33.2017.811.0046

Apelante:
Irones Giussani

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo executado
Irones Giussani
.

AÇÃO
:
Execução n.
000744-33.2017.811.0046
, código no 115127
proposta por
Banco do Brasil S.A.
em face de
Irones Giussani
, aqui apelante.

EXTINÇÃO (Juízo da 2a Vara Cível de Comodoro)
:
julgou extinta a Execução em razão da quitação (art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC) e condenou o executado, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais
.
Também encerrou o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios arbitrados pela sentença proferida nos Embargos à Execução
.

Alega que a extinção da Execução não foi pelo pagamento como mencionado pelo Juízo de origem, mas em razão do reconhecimento, em Embargos de Devedor julgados procedentes, da prescrição do título executivo.

Também argui erro da sentença ao consignar que o exequente é
Pedro Garcia Tatim
(advogado que subscreve as razões doa pelo), quando foi o devedor quem fez o pedido de fixação, na Execução, de honorários advocatícios para seu patrono, tendo em vista a extinção da dívida em razão da prescrição reconhecida nos Embargos à Execução.

Argui que a certidão que informou o pagamento de honorários advocatícios, em valor que entende pífio, diz respeito aos honorários advocatícios fixados e devidos não nesta Execução mas nos Embargos à Execução no 2801-35.2018.811.0046, código no 121704 opostos por
Irones Giussam
em face do
Banco do Brasil S.A.
, que se tratam de ação autônoma como já reconhecido pelo STJ.

Aduz que nos Embargos à Execução o juiz de origem fixou honorários advocatícios contrários ao que prescreve o art. 85 do CPC, notadamente por ter arbitrado apenas 3,46% do valor do interesse econômico postulado pelo banco, aqui apelado.

Sustenta o arbitramento de honorários em ambos os processos, ou seja, na Execução e nos Embargos à Execução, desde que a soma dos dois arbitramentos não ultrapasse o percentual de 20% do interesse econômico e/ou financeiro pleiteado.

Defende a fixação de honorários advocatícios para esta Execução. Alternativamente, que seja determinado que o juízo de origem faça o arbitramento pretendido.

Argui que nos Embargos à Execução o arbitramento foi de apenas 3,44% do valor da Execução, cujo valor atualizado em 23.1.2013 era de R$494.438,22 e que o juiz de origem já não cumpriu a regra do art. 85 naquela ocasião, bem assim que seja fixada, nesta Execução, a verba honorária em patamar justo, observado o limite de 20% para as duas ações.

Ao final pugna pelo provimento do apelo e reforma da extinção.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007440-33.2017.8.11.0046

Apelação no 000744-33.2017.811.0046

Apelante:
Irones Giussani

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo executado
Irones Giussani
.

AÇÃO
:
Execução n.
000744-33.2017.811.0046
, código no 115127
proposta por
Banco do Brasil S.A.
em face de
Irones Giussani
, aqui apelante.

EXTINÇÃO (Juízo da 2a Vara Cível de Comodoro)
:
julgou extinta a Execução em razão da quitação (art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC) e condenou o executado, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais
.
Também encerrou o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios arbitrados pela sentença proferida nos Embargos à Execução
.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da extinção ora impugnada, a fim de fixar, nesta Execução proposta pelo
Banco do Brasil
, aqui apelado, os honorários advocatícios em favor do patrono do executado, aqui apelante
.

Cuida-se, pois, de decisão que extinguiu,
conjuntamente
, a
Execução da Cédula Rural
proposta pelo banco aqui apelado
e o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios fixados pela sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução
opostos pelo executado, aqui apelante.

Após a propositura da Execução lastreada em cédula rural o devedor,
Irones Giussam,
opôs os Embargos à Execução no 2801-35.2018.811.0046, código no 121704 em face do exequente
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelado.

Referidos Embargos à Execução foram julgados procedentes, em razão do reconhecimento da prescrição material do título executivo e a sentença dos referidos Embargos à Execução, já transitada em julgado (19.9.2019), arbitrou os honorários advocatícios em favor do embargante,
Irones Giussam
, em 10% sobre o valor da causa.

Veja o fragmento da sentença proferida nos Embargos à Execução
no 2801-35.2018.811.0046, código no 121704
opostos pelo executado
Irones Giussam
:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, com base no art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, para
reconhecer a prescrição da pretensão executória da Cédula Rural Hipotecária no 21/97169-2
em face do Banco do Brasil, com a consequente extinção da ação executiva.

Custas e honorários pelo Embargado,
OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FULCRO NO ART. 85, §§ 3o DO CPC
.

Em razão da presente decisão, determino a suspensão da ação executiva em apenso, até o trânsito em julgado desta.

Remeta-se cópia da presente decisão ao processo executivo, para ciência e providências necessárias.

Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”
(grifei).

Enquanto isso o trâmite da Execução estava suspenso.

Após o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução,
Pedro Garcia Tatim,
advogado do executado, iniciou o Cumprimento de Sentença dos Honorários Advocatícios arbitrados naquele processo.

O banco, então executado de sentença de Embargos à Execução opôs Impugnação ao cumprimento de Sentença, em que consignou o valor que entendeu devido e alegou excesso de execução.

A impugnação foi acolhida e o juiz de origem homologou o valor consignado pelo banco –
R$60.688,83, já incluído os honorários advocatícios do cumprimento de sentença
–, bem assim,
sem encerrar o Cumprimento de Sentença
, determinou a intimação do advogado exequente para manifestar em 10 dias eventual discordância, sob pena de ser reconhecida como satisfeita a obrigação.

Veja o fragmento da decisão que homologou o valor ofertado pelo banco, então executado,
sem encerrar
o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios arbitrados pela sentença dos Embargos à Execução:

Veja a decisão proferida no Cumprimento da Sentença dos Embargos à Execução:

“
Vistos.

Banco do Brasil opõe impugnação
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO POR PEDRO GARCIA TATIM
.

Aduz, em síntese que, incorre em excesso de execução, ante o fato de que foi usado pelo exequente data errada para elaboração dos cálculos. Deposita em juízo o valor que entende devido, pleiteando a suspensão da execução até a homologação de seus cálculos.

Na mesma data o exequente, tendo ciência do depósito, vem requerendo seu levantamento, bem como prazo para que apresente manifestação sobre a impugnação ofertada.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

De proêmio, ante a inequívoca ciência do exequente sobre os termos da impugnação ofertada, entendo que não deve ser aberto prazo para que se manifeste sobre essa, pois já o deveria ter feito, sendo que se limitou a pedir o levantamento do valor depositado nos autos.

Nessa toada, passo a julga a impugnação ofertada.

Razão assiste ao impugnante isso porque o exequente elaborou seus cálculos atualizados desde a propositura da ação principal, nos idos de 2013, sendo que o correto é que esses seriam feitos desde a data dos embargos à execução do qual se saiu vencedor, ou seja, 2018.

Ainda, verifico, consoante consta dos autos que o executado teve em seu favor a restituição de prazo ante a não intimação correta.

Nessa senda, os cálculos apresentados pelo executado estão de acordo com a súmula 14, do STJ.

Desta feita, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela executado, no importe R$ 60.688,83 (sessenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos), já incluídas as verbas a título de honorários.

Ante o seu depósito espontâneo nos autos, desde já, determino a vinculação dos valores e o consequente levantamento em favor do exequente, na conta fornecida nos autos
.

Deixo de condenar o executado em honorários ante sua não resistência a impugnação.

Determino que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído
(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal,
para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925
.
MANIFESTADO PELO ADIMPLEMENTO/SATISFAÇÃO OU TRANSCORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, VOLTE-ME CONCLUSO PARA SENTENÇA
. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 31 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito.”
(grifei).

Como o advogado exequente,
Pedro Garcia Tatim
nada manifestou, o juiz de origem, encerrou, por decisão única, tanto a Execução como o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios arbitrados nos Embargos à Execução, cuja decisão é agora objeto deste apelo.

Assim, em que pese as alegações do executado
Irones Giussam
, aqui recorrente, tem-se que não há equivoco quanto ao nome do advogado
Pedro Garcia Tatim
e nem quanto a informação de encerramento por quitação.

Embora a decisão impugnada não tenha logrado explicar de forma clara, certo é que resolveu, de forma conjunta, tanto a Execução,
que encerrou pelo reconhecimento da prescrição do título que a lastreou
como o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios arbitrados nos Embargos à Execução apresentado pelo advogado
Pedro Garcia Tatim
,
que encerrou, este sim, pela quitação
.

Logo, na parte que resolveu os dois processos – Execução e Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de Embargos à Execução – a decisão, embora, não muito clara, não desafia alteração.

A reforma que a decisão impugnada comporta é quanto a falta de arbitramento de honorários advocatícios
para a Execução
, porquanto deixou de fazê-lo e ainda, de forma equivocada, condenou o executado,
Irones Giussam
, ao pagamento das custas processuais, quando referidas custas são da responsabilidade do
Banco do Brasil S.A.
, exequente, considerado que a Execução do Banco foi extinta em razão de executar título já prescrito.

Revela-se possível fazer a correção da sentença quanto ao equívoco cometido referente ao pagamento das custas, por tratar de matéria que pode ser resolvida de oficio.

Sucede que os honorários advocatícios fixados apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente, as duas ações. Caso contrário, cada ação há que ter seu arbitramento próprio, observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES
. 1.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECEDENTES
. 2. ADEQUAÇÃO AO MAIS RECENTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SOBRE O TEMA. 3.APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
De fato, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 27/02/2019), sob o rito dos recursos repetitivos
, firmou o entendimento de que
os embargos do devedor tratam de verdadeira ação de conhecimento incidental à execução e que, por cuidarem de processos distintos,
DEVEM SER FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CADA UMA DAS AÇÕES DE FORMA AUTÔNOMA
, não se permitindo a compensação dos honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução
.

2. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o mais recente entendimento jurisprudencial. Assim, tem-se como inaplicável o óbice sumular apontado pela agravante.

3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1892907/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (grifei).

Ainda:

“
PROCESSUAL CIVIL (CPC DE 1973). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. CUMULAÇÃO. LIMITES.
POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
. SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. SOLUÇÕES DIFERENTES E HARMÔNICAS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. No acórdão ora embargado, sob a égide do CPC de 1973, a Sexta Turma negou provimento ao recurso do exequente, confirmando o aresto recorrido sob o fundamento de que, "
conquanto se admita a fixação dos honorários advocatícios de forma cumulativa, tanto na execução como nos embargos, a orientação firmada por esta Corte é pela possibilidade, também, de fixação definitiva da referida verba na sentença dos embargos à execução,
COM A ÚNICA EXIGÊNCIA DE QUE O VALOR A SER FIXADO ATENDA, NESSE CASO, A AMBAS AS AÇÕES
. Ademais, inexiste controvérsia acerca do entendimento já mencionado de que a autonomia dos processos de execução e de embargos à execução não é absoluta, diante da possibilidade de desconstituição do título exequendo, o que consequentemente será causa de alteração da verba honorária" (AgRg no REsp 1.165.291/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe de 11/09/2015).

2. No paradigma, também sob o pálio do CPC de 1973, a Segunda Turma, examinando situação semelhante, mas inversa à do recurso ora embargado, negou provimento ao recurso especial da autarquia executada, o qual visava restringir a verba sucumbencial, pretendendo condenação única nos honorários advocatícios sucumbenciais para a execução da sentença da ação coletiva e para os embargos à execução. Com isso, a Turma confirmou o aresto recorrido, afastando a obrigatória "substituição dos honorários advocatícios fixados na execução de sentença por aqueles arbitrados nos embargos à execução, por serem tais honorários independentes e cumulativos", desde que a soma observasse o limite de 20% da condenação (REsp 1.307.172/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 14/8/2012).

3. Portanto, não há divergência de entendimentos entre os julgados comparados, que, examinando situações assemelhadas, porém inversas, deram diferentes soluções para os respectivos casos, inexistindo, porém, incompatibilidade entre as decisões.

4.
Ambos os acórdãos seguem a mesma orientação recentemente adotada pela Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos, quando firmada a seguinte tese
: "
OS EMBARGOS DO DEVEDOR SÃO AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL À EXECUÇÃO,
RAZÃO PORQUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PODEM SER FIXADOS EM CADA UMA DAS DUAS AÇÕES
,
DE FORMA RELATIVAMENTE AUTÔNOMA
, RESPEITANDO-SE OS LIMITES DE REPERCUSSÃO RECÍPROCA ENTRE ELAS, DESDE QUE A CUMULAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NÃO EXCEDA O LIMITE MÁXIMO PREVISTO NO § 3o DO ART. 20 DO CPC/1973
" (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).

5. Não há, portanto, colisão entre a orientação que possibilita a cumulação dos honorários sucumbenciais da execução com os dos embargos, estabelecendo-os separadamente, e a que possibilita a fixação de verba advocatícia única, englobando tanto o feito executivo como o da ação incidental, desde que, em ambas as hipóteses, o montante decretado atenda a ambas as ações e aos percentuais e limites previstos no § 3o do art. 20 do CPC de 1973.

6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.”
(EREsp 1165291/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021, DJe 22/03/2021) (grifei).

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
CONDENAÇÃO NÃO CUMULADA COM A DA EXECUÇÃO
. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE EXCESSIVO.

1. É possível, nos embargos à execução, a ocorrência da sucumbência recíproca quando acolhida apenas em parte a pretensão deduzida pelo embargante.

2.
"OS EMBARGOS DO DEVEDOR SÃO AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL À EXECUÇÃO
,
RAZÃO PORQUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PODEM SER FIXADOS EM CADA UMA DAS DUAS AÇÕES
,
DE FORMA RELATIVAMENTE AUTÔNOMA
, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas,
desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973
" (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe 2/4/2019, DJe 27/2/2019).

3. Se não englobadas as condenações da execução e dos respectivos embargos, a verba advocatícia, nesses últimos, deverá ser fixada sobre o montante demonstrado como excessivo.

4. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1943435/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 18/10/2021) (grifei).

Reitera-se que a quitação que se verifica ter ocorrido
foi a do Cumprimento de Sentença de Honorários advocatícios apresentado por
Pedro Garcia Tatim
(advogado) postulado nos Embargos à Execução e
não da Execução, porquanto esta encerrou em razão do reconhecimento da prescrição do título que a lastreou
.

Desse modo, razão assiste ao apelante quando postula o arbitramento dos honorários advocatícios também na Execução, máxime porque o arbitramento feito em sede de sentença de Embargos à Execução não atendeu, conjuntamente, as ações.

Não há necessidade de retorno do processo à origem, porquanto a questão foi devolvida para esta Corte pelo recurso ora interposto.

Observa-se que a Execução encerrou logo após a apresentação de Embargos à Execução. De modo que, neste processo, não se exigiu tanto trabalho do advogado. Também é de observar o parâmetro estabelecido pela Corte Superior em sede de Recurso Repetitivo, ou seja, que o arbitramento não pode exceder o limite de 20% previsto no regramento especifico.

Assim, é de serem fixados os honorários advocatícios para a Execução no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme prescreve o §2o, do art. 85 do CPC, observado o limite de 20% imposto pela orientação jurisprudencial do STJ em sede de Recurso Repetitivo, bem assim, que já foram fixados outros 10% de honorários advocatícios nos Embargos à Execução.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo
apenas para arbitrar em 10% sobre o valor atualizado da Execução (§2o, do art. 85, do CPC) os honorários advocatícios devidos nesta referida Execução e para determinar que as custas processuais sejam pagas pelo banco exequente, aqui apelado e não pelo executado, aqui apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022